Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/2024. RECONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VEPEMA PARA APRECIAR REQUISITOS DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. NULIDADE DA DECISÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA) que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, XV, do Decreto no 12.338/2024. A Defesa sustenta a incompetência da VEPEMA para apreciar requisitos relacionados a penas privativas de liberdade processadas perante a Vara de Execuções Penais (VEP), requerendo a concessão do indulto. No curso da execução, as penas restritivas de direitos foram reconvertidas em privativas de liberdade e determinada a redistribuição dos autos à VEP para unificação das penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a VEPEMA detém competência para apreciar pedido de indulto quando há penas privativas de liberdade submetidas à jurisdição da VEP; (ii) estabelecer se, após a reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, subsiste competência da VEPEMA para analisar incidentes da execução, inclusive o indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de indulto constitui ato de clemência estatal inserido na competência privativa do Presidente da República, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, devendo o Judiciário limitar-se à verificação do cumprimento dos requisitos previstos no respectivo decreto.
4. A execução penal possui natureza una, competindo ao juízo onde tramita a execução apreciar os incidentes executórios, inclusive pedidos de unificação, detração e análise de requisitos para indulto.
5. A LOJDF atribui à VEP a competência para executar penas privativas de liberdade e decidir os respectivos incidentes, inclusive unificação e detração (art. 23, I e II), e à VEPEMA a execução de penas restritivas de direitos e hipóteses específicas (art. 24, I).
6. Uma vez reconvertidas as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade e determinada a redistribuição à VEP, encerra-se a competência da VEPEMA, transferindo-se à VEP a atribuição para promover a unificação das penas e examinar incidentes correlatos, inclusive o pedido de indulto.
7. A decisão da VEPEMA que indefere o indulto com fundamento em requisitos vinculados à pena privativa de liberdade padece de nulidade por incompetência absoluta.
8. A análise dos requisitos do indulto sem prévia unificação das penas pode acarretar prejuízo ao apenado, impondo-se a apreciação da matéria pelo juízo competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Reconduzidas as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, encerra-se a competência da VEPEMA, competindo à VEP a apreciação dos incidentes da execução penal.
É nula, por incompetência absoluta, a decisão da VEPEMA que aprecia pedido de indulto após a reconversão das penas e a determinação de redistribuição à VEP.
A análise do indulto deve ser precedida da unificação das penas pelo juízo competente da execução.